Tribunal: TJDFT
Processo: 0701979-29.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de pessoas. Provas. Dolo. Continuidade delitiva. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos e 8 meses de reclusão e 22 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) a possibilidade de reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes.
III. Razões de decidir
3 - As provas - declarações da coautora e das testemunhas e condições do flagrante – demonstrando que o apelante cometeu os crimes em unidade de desígnios com as coautoras, ao conduzir o veículo até os locais dos furtos e aguardar o retorno delas na posse dos bens subtraídos, auxiliando-as a fugirem do local, são suficientes para condenação pelos crimes de furto qualificado pelo concurso de pessoas.
4 - Cometidos os crimes de furto na mesma data, em sequência, com maneiras de execução e lugares semelhantes, deve o subsequente ser havido como continuação do primeiro, sendo as penas unificadas nos moldes do art. 71 do CP.
IV - Dispositivo
5 – Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV; art. 33, §§ 2o e 3o; art. 44, § 3o.